Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-92.2019.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001122-92.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE DE CARVALHO - CPF: 293.095.811-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUIZA JOSE DE CARVALHO - CPF: 432.197.301-59 (APELADO), JOAQUIM OLIVEIRA - CPF: 202.494.701-87 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE DE CARVALHO - CPF: 926.093.411-72 (APELANTE), Thiago P. Silva Morais (APELANTE), JOAO HUMBERTO NUNES DE SOUZA - CPF: 202.078.085-20 (APELANTE), Joel Francisco de Souza (ASSISTENTE), José Resende Queiroz (ASSISTENTE), José Rezende Borges (ASSISTENTE), Thiago P. Silva Morais (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA DE METRAGEM MÁXIMA. 250M2. NÃO EXIGÊNCIA PARA A USUCAPIÃO EM ESPÉCIE. PRAZO SUFICIENTE PARA A ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. PARTE QUE NÃO PEDE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO DISPENSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião ordinária e extraordinária, não há exigência de requisito de metragem da área, exclusiva para a usucapião especial urbana.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001122-92.2019.8.11.0004

APELANTE: JOAQUIM OLIVEIRA

APELADO: ADEMIR JOSE DE CARVALHO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOAQUIM OLIVEIRA
contra sentença em Ação de Usucapião n. 0001122-92.2019.8.11.0004 - Cód. 297717 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
ELIANA DO PRADO PEREIRA,
em que se julgou procedente o pedido de “
aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do imóvel locado sob o
lote de

nº. 11, da quadra nº. 142, com área de 412,50m2, situado na Rua Dona Delvita Galvão, nº. 141, do Bairro São José, protegido pela Matrícula nº. 22.273,
do CRI de Barra do Garças/MT, com fulcro no art. 1.238, do CC/2002
” (id. 185594748).

A parte apelante afirma que “
o limite máximo de área permitido para o obtenção da usucapião urbana que é de 250,00 m2
”.

Declara que “
Muito embora seja possível a usucapião especial de imóveis urbanos com área registral superior a 250m2, cabe à parte comprovar que o município estabeleceu que os lotes urbanos, aprovados através de leis municipais, são de metragem superior a 250m2 para fazer jus ao benefício, porém esta prova é inexistente nos autos
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 185594750).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 185594754).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOAQUIM OLIVEIRA
contra sentença em Ação de Usucapião n. 0001122-92.2019.8.11.0004 - Cód. 297717 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
ELIANA DO PRADO PEREIRA,
em que se julgou procedente o pedido de “
aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do imóvel locado sob o
lote de

nº. 11, da quadra nº. 142, com área de 412,50m2, situado na Rua Dona Delvita Galvão, nº. 141, do Bairro São José, protegido pela Matrícula nº. 22.273,
do CRI de Barra do Garças/MT, com fulcro no art. 1.238, do CC/2002
” (id. 185594748).

A parte apelante afirma que “
o limite máximo de área permitido para o obtenção da usucapião urbana que é de 250,00 m2
”.

Assim, pretendendo dizer que o imóvel em questão não teria a metragem estabelecida, certamente, no art. 1.240 do CC, pede a improcedência do pedido.

Referido artigo estabelece:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
”

Entretanto, não observou a parte apelante que ficou comprovado prazo suficiente para a usucapião ordinária e extraordinária, não se verificando da inicial e da sentença qualquer vinculação à usucapião especial urbana.

Eis a sentença:

“[...] Colhe-se dos autos que o tempo de posse alegado supera o mínimo exigido, como requisito para a configuração da Usucapião Extraordinária, cujo tempo previsto para o exercício da posse mansa e pacífica é de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título e boa-fé, conforme disciplina o art. 1.238, CC/2002:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

17. Saliente-se que o pleito tem por objeto, a aquisição originária da propriedade de 01 (um) lote locado sob o nº. 11, da quadra nº. 142, com área de 412,50m2, situado na Rua Dona Delvita Galvão, nº. 141, do Bairro São José, protegido pela Matrícula nº. 22.273, do CRI de Barra do Garças/MT.

18. Calha dizer, também, que o lapso temporal exigido para a configuração do instituto da Usucapião, bem como os demais requisitos necessários se fizeram satisfatoriamente demonstrados, com relação ao terreno, tendo em vista os documentos apresentados com a peça inicial para a configuração da posse continuada e o depoimento de todas as testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento, que foram uníssonas em afirmar conhecer o Autor, como residente e possuidor do imóvel, com “animus domini”,
há mais de 23 (vinte e três) anos
. [...]”.

Assim, nas modalidades de usucapião ordinária e extraordinária a metragem é desnecessária.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ÁREA SUPERIOR A 250 M2. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO INFRINGENTE. ACORDÃO MANTIDO. 1. Constatada a omissão no acórdão, quanto a tese de que a área usucapienda possui tamanho superior (377,00 m2) ao previsto na Carta Magna (250 m2), impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar o vício apontado, sem, contudo, aplicar efeitos modificativos ao julgado, eis que,
para efeito de reconhecimento de aquisição de propriedade na modalidade usucapião extraordinário não há a exigência legal de requisito de tamanho da área
. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.” (TJ-GO - AC: 00505234620148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Assinado em 10/04/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 25%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023